Tribunal: TJBA
Processo: 0000825-46.2014.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000825-46.2014.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDECY DA SILVA MOTA Advogado(s): ROBERIO ARAUJO MOTA APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS E INDENIZATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. APOSENTADORIA. TEMA 516 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PAGAMENTO E USUFRUTO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de 13º salário, férias com terço constitucional, adicional por tempo de serviço, diferenças salariais e conversão de licença-prêmio em pecúnia. A Apelante alega a inocorrência de prescrição, a invalidade de documentos apócrifos apresentados pelo Município e a ausência de pagamento das verbas pleiteadas durante o vínculo funcional. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) definir o marco interruptivo da prescrição quinquenal; (ii) verificar a ocorrência de prescrição sobre a licença-prêmio com base no Tema 516 do STJ; (iii) avaliar a validade probatória dos contracheques emitidos pelo ente público; e (iv) analisar o efetivo pagamento das verbas salariais e o usufruto da licença-prêmio. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública deve ser contada retroativamente da data do ajuizamento da ação (19/12/2013), conforme o Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ, atingindo parcelas anteriores a 19/12/2008. O termo inicial da prescrição para conversão de licença-prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria, não havendo transcurso do prazo de 5 anos até o ajuizamento, nos termos do Tema 516 do STJ. Os documentos emitidos pela Administração Pública possuem presunção relativa de legitimidade, não sendo a ausência de assinatura em recibos informatizados suficiente para afastar sua força probante sem contraprova de depósito bancário. A comprovação documental de pagamento do 13º salário, do adicional por tempo de serviço e a existência de portaria de concessão de licença-prêmio efetivamente usufruída obstam o acolhimento da pretensão condenatória. A improcedência dos pedidos não autoriza a condenação por litigância de má-fé, ausente a demonstração de conduta dolosa ou temerária. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: A prescrição quinquenal das prestações de trato sucessivo atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem a propositura da ação. O prazo prescricional para o servidor inativo pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada inicia-se na data da aposentadoria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO n. 0000825-46.2014.8.05.0063, em que figura como Apelante VALDECY DA SILVA MOTA, e, como Apelada, MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE, ACORDAM os Desembargadores componentes da QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.